Tribunal: TJDFT
Processo: 0712328-87.2021.8.07.0009
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO. CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. BOLETO FRAUDULENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INFORMAÇÃO OBTIDA A PARTIR DE CANAL OFICIAL DE COMUNICAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DEVIDA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. NÃO DEMONSTRADA.

1. Adequando-se o autor ao conceito de consumidor e o réu ao de fornecedor de serviços, nos termos dos artigos 2o e 3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor – CDC, uma vez que o primeiro é pessoa física que utilizou serviços do segundo como destinatário final. Logo, aplicam-se à presente hipótese as disposições do CDC.

2. A instituição financeira não demonstrou ter tomado as cautelas necessárias para evitar o pagamento de boleto fraudulento e não logrou êxito, tampouco, em comprovar tais circunstâncias decorreram de culpa exclusiva do consumidor, devendo incidir a norma do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos defeitos na prestação de seu serviço.

3. O caso dos autos caracteriza-se como fortuito interno, haja vista que, em se tratando de relação de consumo, quando a instituição bancária não percorre todas as precauções condizentes com o zelo e o resguardo de direitos dos consumidores, de forma a coibir possíveis fraudes praticadas por terceiro, deve responder pelos prejuízos causados, mormente quando deixa de produzir prova que estava ao seu alcance, no sentido de que seus prepostos não concorreram para o ato lesivo.

4. Em se tratando de fraude bancária e responsabilidade da instituição financeira, o reconhecimento de dano extrapatrimonial depende da demonstração de circunstâncias acessórias, como, por exemplo, o comprometimento imediato de verba com natureza alimentar ou, ainda, a negativação do consumidor junto a cadastros de inadimplência, o que não se verifica na espécie. O reconhecimento da falha na prestação do serviço, embora encerre, em si mesmo, o dever de indenizar os prejuízos materiais experimentados, não é suficiente para, isoladamente, à míngua de outros elementos que ultrapassem o mero aborrecimento, caracterizar violação a direitos da personalidade.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.